Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-23.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002816-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto de coisa comum, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 804.780.501-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DIELLO BORGES - CPF: 717.017.451-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 131.263/GO pacificou a compreensão de que é ilegal a conversão,
ex offício
, da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002816-23.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
José Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado.

Sustenta, em síntese, que na audiência de custódia o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, mesmo diante da manifestação do Ministério Público para que fosse concedida liberdade provisória, o que consistiria em ilegalidade.

Deferi o pedido de liminar (ID 77585468).

As informações de praxe vieram aos autos (ID 78600465).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 7886992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Pereira dos Santos
, ante a
conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, mesmo diante da manifestação do Ministério Público para que fosse concedida liberdade provisória
.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), surgiu respeitável divergência quanto à possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Em um primeiro momento, apesar de simpático à tese da impossibilidade, por visualizar nela a manifestação do sistema processual acusatório,
mantive-me fiel à posição tradicionalmente predominante
no Superior Tribunal de Justiça e neste TJMT (HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020), no sentido de que não existiria ilegalidade nesta hipótese.

Com a evolução das discussões, o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a divergir internamente, ao passo que a Sexta Turma entendia pela possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva (HC 614.155/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020), a Quinta Turma adotou posição diametralmente oposta (RHC 140.559/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).

Entretanto, para pacificar a jurisprudência, foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o julgamento do RHC n. 131.263/GO e, em sessão realizada no dia 24/2/2021, prevaleceu, por maioria, a compreensão de que
é ilegal a conversão,
ex offício
, da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Sendo assim, diante da pacificação do tema pela Terceira Seção do STJ, em sentido, inclusive, que se coaduna com recentes precedentes do STF (HC n. 186.421/SC e HC n. 188.888/MG), adequo a minha compreensão ao tema, para aderir à tese de que consiste em ilegalidade a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No caso dos autos, o paciente preso em flagrante por furto qualificado tentado, foi submetido à audiência de custódia e, conforme termo da assentada, “
o Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a concessão da liberdade provisória do custodiado
”, enquanto o magistrado singular optou por convertê-lo em prisão preventiva (ID 76899995).

Portanto, à vista da compreensão acima externa, é absolutamente ilegal a medida constritiva imposta ao paciente, pois decorreu de providência adotada de ofício pelo magistrado, em contraponto ao sistema processual acusatório e a atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Por estas razões,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
José Pereira dos Santos
, sem prejuízo de nova decretação ou imposição de cautelares menos onerosas,
caso assim requeira o Ministério Público
.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para revogar em definitivo a prisão preventiva, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021